Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725042-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEUSENIR MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A. para reforma da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Informa que possui duas fontes de renda provenientes de cargo público e como pensionista da PMDF, porém os vencimentos encontram-se comprometidos com descontos em folha e empréstimos bancários com débito direto em conta corrente e, sobretudo, com despesas fixas mensais. Alega que suas despesas consomem quase a totalidade dos seus rendimentos comprometendo, inclusive, a sua sobrevivência digna, caracterizando o quadro de superendividamento. Invoca a garantia constitucional à gratuidade pleiteada e a presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência Pedido antecipatório indeferido. Contrarrazões apresentadas. Petição do ID 74516483 informa o proferimento de sentença na origem. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a sentença extintiva por falta do recolhimento das custas iniciais (art. 485, IV, do CPC - ID 241272897 de origem), com embargos de declaração rejeitados (ID 242888196 de origem), esvazia de interesse o recurso em exame. Assim, diante da extinção do feito de origem, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator